Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701663-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA DE CASTRO OLIVEIRA JUNQUEIRA, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA EMBARGADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (1.023, § 2o, NCPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de fevereiro de 2020.